Tribunal: STF
Processo: ARE 1414515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EMBARGOS' À EXECUÇÃO FISCAL IPTU. TAXA DE SERVIÇOS URBANOS. NOTIFICAÇÃO. CDA. HIGIDEZ. IMÓVEL DA EXTINTA RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO. IMUNIDADE RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. RE 943.885. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DOCRÉDITO. TAXA DO LIXO. EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. TEMPUS REGIT ACTUM.



    (...)



    2. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento, por ocasião do julgamento do RE 599.176/PR, de que "a imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos ocorridos antes da sucessão (aplicação retroativa da imunidade tributária)".



    (...)



    8. Não há espaço para equiparação da situação da RFFSA, para efeito de imunidade tributária, com a de outras empresas públicas, as quais, até hoje, desempenham serviços públicos em regime de monopólio, corno ECT eIN FRAERO.



    9. O legislador não apenas entendeu que deviam ser transferidas à iniciativa privada as atividades indevidamente exploradas pelo setor público como taxativamente nomeou a RFFSA entre as empresas por privatizar, conforme consta do Decreto 473/92 e da Lei 8.031/90. Dito isso, volto a observar que a exploração dos serviços de telecomunicações ou de radiodifusão também competem à União, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, sem que se cogite estender às empresas privadas exploradoras de taisserviços o privilégio da imunidade tributária, conforme previsão do art. 173, §2", da CF.



    10. O STF reconheceu a inexistência de repercussão geral referente à incidência de imunidade tributária reciproca relativamente à RFFSA, tratando se de matéria infraconstitucional, de forma a não mais se aplicarem ao tema seus julgados; a imunidade tributária não se aplica aos serviços prestados mediante contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, conforme prevê a CF; o transporte ferroviário não é considerado atividade essencial; o transporte ferroviário, conforme a CF, compete à União tanto quanto os serviços detelecomunicações ou radiodifusão; a prestadora de serviço ferroviário, a RFFSA, era sociedade de economia mista, prevendo inclusive a distribuição de dividendos; as sociedades de economia mista não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Concluo, portanto, pela legitimidade da cobrança de débitos relativos à incidência de IPTU sobre de bens da extinta Rede Ferroviária Federal quando o fato gerador tenha ocorrido antes da sucessão pela União, o que se deu em 22.01.2007.



    11. O momento da constituição definitiva do crédito e, portanto, do marco inicial da prescrição, no caso dos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, como é o caso do IPTU e das Taxas que o acompanham, in casu, a Taxade Serviços Urbanos - TSU, é a data do seu vencimento. Precedentes do STJ.



    12. Considerando-se a data da constituição definitiva dos créditos tributários referentes ao IPTU e TSU relativos ao exercício de 2005, isto é, 01.01.2005, verifica-se a ocorrência de sua prescrição, que operou seus efeitos apartir de 01.01.2010, haja vista ser intentada a Execução apenas em 25.11.2010, nos termos do art. 174 do CTN.



    13. Conforme analisado, é inaplicável o instituto da imunidade tributária recíproca, porém apenas quando o fato gerador do imposto é anterior à sucessão pela União Federal, que ocorreu em 22.01.2007. É o que ocorre com oIPTU de 2008, cujo fato gerador ocorreu em 01.01.2008, sendo inexigível o crédito relativo ao IPTU daquele exercício.



    14. O art. 105 da Lei Municipal 1.890/83, que dispunha sobre a Taxa de Serviços Urbanos - TSU, veio a ser modificado pela Lei Complementar Municipal 190/97, transformando-a em taxa restrita a serviços de coleta eremoção de lixo, reconhecida a constitticionalidade de sua cobrança pela Súmula Vinculante 19, publicada em 10.1.1.2009 pelo SLipremo Tribunal Federal.



    14. Ambas as partes foram vencedoras e vencidas, impondo-se a aplicação do art. 21 do Código de Processo Civil, então vigente, conforme o princípio tempus regit actum.



    13. Apelo parcialmente provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente